Tribunal: TJDFT
Processo: 0713465-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713465-29.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANDERSON SILVA DE SOUSA, PRISCILLA PEREIRA FONTENELES SOARES, JANDIRA DA SILVA ESTACIO, DAGMAR DE JESUS FRANCISCO, JOETON PEREIRA DE ARAUJO, VALDINER DE LIMA, MIGUEL DA COSTA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador